Tribunal: TCU
Processo: 031.288/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 9.291/2020-1a Câmara, que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto pela Sra. Eva Maria Ferreira Barros, mantendo deliberação anterior que considerou ilegal seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pela Sra. Eva Maria Ferreira Barros ao Acórdão 9291/2020-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame contra o Acórdão 5257/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato inicial de aposentadoria em razão da percepção indevida da vantagem denominada "opção", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.